Tribunal: TJSP
Processo: 1018310-28.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Alegação de bloqueio indevido de página mantida pelo autor junto à rede social Facebook – Conjunto probatório que não possibilita apurar se a utilização das mencionadas contas não colidia com as medidas de segurança e autenticidade – Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I,

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Alegação de bloqueio indevido de página mantida pelo autor junto à rede social Facebook – Conjunto probatório que não possibilita apurar se a utilização das mencionadas contas não colidia com as medidas de segurança e autenticidade – Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.